Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731439-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora, referente aos anos de 2013 a 2020 e sem previsão de expedição do requisitório (RPV ou precatório) e do pagamento, será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a penhora do montante recebido, ao argumento de que teria natureza salarial e a circunstância de o recebimento ter sido feito por precatório não o caracterizaria como verba indenizatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.316.202 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 833, IV, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 3. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 4. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 5.A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal acerca da possibilidade concreta de penhora, em razão da capacidade econômica do devedor, demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.404/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/3/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024